Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. LEI 10.486/2002. COBRANÇA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, face da sentença que a julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) Declarar a quitação da obrigação do autor, em face do Distrito Federal, referente ao custeio das despesas médico-hospitalares do seu genitor, descritas na petição inicial; b) Condenar o réu a pagar a parte autora a importância de R$ 7.851,20 (Sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelos índices do IPC-A, da data que foram descontados e acrescida de juros de mora pelo índice da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) ao mês, a partir da citação.”
3. Esclarece que os valores das indenizações estão definidos na Lei de Remuneração da PMDF e CBMDF, Lei 10.486/2002, estabelecendo os grupos e os descontos a serem realizados durante o ano, sendo que não poderão ultrapassar a quantia relativa ao valor máximo de uma remuneração/proventos mensal do militar. Caso o valor da indenização a ser descontado naquele ano seja superior à remuneração/proventos mensal, os descontos continuarão no ano seguinte e assim, sucessivamente, até atingir o valor indenizatório. Informa que o recorrido possui 02 dependentes legais, os quais geraram despesas, sendo: Valor a indenizar: R$ 525.817,57; - Valor restituído: R$ 21.360,80; - Valor do saldo devedor: R$ 504.456,77; O valor do genitor do recorrido é R$ 524.982,30 – ID 62595520. Portanto, não há de falar em cobrança indevida e restituição de valores pagos. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Juízo a quo deu correta interpretação a complexa sistemática normativa que rege o desconto à título de indenização ao Fundo de Saúde do CBMDF, fazendo cessar equivocada interpretação da legislação. Esclarece que o presente feito pleiteou a definição dos limites para a indenização a qual se obriga, o ora recorrido. O recorrente entende que deve ser indenizado o percentual de 40% do valor total da dívida gerada pelo dependente, sem considerar o limitador do Art. 33, §4o da Lei 10.486/2002 e Art. 14 do Decreto 26.876/2006. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrido é Bombeiro Militar e seu pai era seu dependente no Plano de Saúde do CBMDF. Por este motivo, o recorrido pagava o percentual de 4% incidente sobre o seu soldo, na forma do § § 1o e 2o, do Art. 33 da Lei 10.486/2002. O genitor do recorrido, acometido de grave doença, utilizou o Plano de Saúde em Instituição de Saúde não pertencentes à Corporação, no período de Janeiro a Março/2018, gerando um gasto, homologado pelo Serviço de Saúde do CBMDF, no valor de R$ 1.333.263,78 (Hum milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), como parte do CBMDF. O valor a ser indenizado pelo recorrido, R$ 524.982,30 (Quinhentos e vinte e quatro reais mil, novecentos e oitenta dois reais e trinta centavos), ID 30867035, pág. 15/16. Período compreendido entre Dez/2017 a Jan/2018. Sendo que o genitor do recorrido faleceu em 07/03/2018, ID 30867015.
6. O cerne da questão está em delimitar se deve ser descontado, a título de indenização o percentual total da obrigação do titular, no caso 40% (quarenta por cento) das despesas totais, R$ 524.982,30 ou o valor máximo descontado de apenas uma remuneração anual. No ano de 2018 foi debitado no contracheque do recorrido o valor de R$ 560,80 (abril a dez/2018, jan a nov/2019), totalizando R$ 11.216,00, sendo que a remuneração do recorrido é R$ 11.270,06 (referência 2018), dando por quitado o débito do titular junto ao Plano de Saúde e determinar a devolução dos descontos ocorridos no período compreendido entre dez/2019 a abr/2021, data do ajuizamento da ação, totalizando, R$ 9.533,60.
7. O Art. 33, §4o, “b”, da Lei 10.486/2002, preconiza: “Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). (...) § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: (...) b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo (pais); (...) d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo.
8. O recorrente afirma que em situação análoga, a PMDF, Decreto 31.646/2010 regulamentou o Art. 32 da Lei 10.486/2002, e o novo entendimento do TCDF, Decisão no 1.831/2020. O pleito do recorrido foi indeferido no Processo SEI 00053-00033493/2019-11, em conformidade com o Parecer Jurídico no 098/2014.
9. A Lei de Remuneração da PMDF e do CBMDF, Lei no 10.486/2002, estabelece grupos de dependentes e seus respectivos percentuais de desconto a serem realizados durante o ano, sendo que há um limite por ano, que não poderá ultrapassar a quantia relativa ao valor máximo de uma remuneração ou proventos mensal do militar. Os valores serão descontados, no valor máximo de uma remuneração ou proventos mensais, durante o ano, caso o valor a ser restituído ao Fundo seja superior, os descontos continuarão nos anos seguintes até a quitação do débito.
10. A Portaria no 25/2006 que regulamenta o Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em seu Art. 5o replica os percentuais das indenizações, conforme Lei 10.486/2002 e o valor anual que poderá ser descontado de cada militar.
11. A letra "d", § 4o do Art. 33 da Lei 10.486/2002, visa a limitar os valores dos descontos na remuneração ou proventos do militar, ou seja, os descontos deverão obedecer aos limites de percentuais estabelecidos nas alíneas 'a', 'b' e 'c', porém, tais descontos não poderão ultrapassar o valor relativo à remuneração ou proventos, mensal, do militar no período de 01 ano. Os valores remanescentes deverão ser descontados nos anos seguintes, obedecendo os mesmos critérios.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.